Tribunal: STF
Processo: RE 1434727
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFENSORA PÚBLICA. DEPENDENTE. PENSÃO POR MORTE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMA N. 476/RG. DISTINGUISHING. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. O Supremo, ao apreciar o RE 608.482 (Tema n. 476/RG), concluiu incompatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 



    2. As particularidades fáticas do caso concreto justificam distinguishing em relação à tese fixada no Tema n. 476/RG, no que em debate manutenção de pensão por morte concedida por anos a dependente de Defensora Pública admitida sem aprovação em concurso público.



    3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    4. Agravo interno desprovido.